Tribunal: TJMT
Processo: 1018617-84.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018617-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIRLENE FELIPA MOURA DA SILVA - CPF: 691.023.841-91 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), C.S. - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 04.655.110/0001-42 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE - CPF: 694.186.671-34 (APELADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO - CPF: 406.738.637-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SIRLENE FELIPA MOURA DA SILVA
.

APELADO(S):
C.S. - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
E OUTROS
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO ERRO MÉDICO EM CIRURGIA DE COLUNA. COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA PREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE CULPA MÉDICA E DE FALHA HOSPITALAR. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO CONSENTIMENTO INFORMADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL JURIDICAMENTE IMPUTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por paciente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de médico, clínica e hospital. A autora alegou erro médico em cirurgia de descompressão nervosa e artrodese lombar, sustentando que o procedimento ocasionou sangramento relevante, déficit neurológico, paresia em membro inferior, necessidade de internação em UTI e realização de nova cirurgia, postulando indenização por danos morais e materiais, inclusive pensionamento vitalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares apta a caracterizar responsabilidade civil pelos danos alegados; e (
ii
) estabelecer se a alegação de insuficiência do termo de consentimento informado pode ser apreciada como fundamento autônomo de responsabilização, diante da sua apresentação apenas em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do médico possui natureza subjetiva e exige comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, não sendo suficiente a demonstração de resultado desfavorável, complicação cirúrgica ou permanência de sequelas.

A alegação de insuficiência do termo de consentimento informado configura inovação recursal quando apresentada apenas nas razões de
apelação, sem integração da causa de pedir submetida ao contraditório na fase instrutória.

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista e fundamentado em anamnese, exame físico, prontuários, exames complementares e literatura médica, conclui pela inexistência de falha médica ou hospitalar.

O sangramento intraoperatório e o déficit motor apresentado pela autora constituem complicações descritas na literatura médica como passíveis de ocorrência em cirurgias de artrodese vertebral, inclusive quando tecnicamente bem conduzidas.

A perícia reconhece a relação clínica entre a cirurgia e a sequela neurológica, mas afasta a existência de ato ilícito, por não identificar erro técnico, negligência, imprudência ou imperícia na atuação médica.

Os documentos clínicos invocados pela autora foram examinados pelo perito e serviram de base para as conclusões técnicas, inexistindo elemento probatório apto a infirmar o laudo judicial.

O conjunto probatório demonstra que houve adequada indicação cirúrgica, suporte multidisciplinar, disponibilização de recursos hospitalares compatíveis com o quadro clínico, acompanhamento em UTI quando necessário e correta condução da
reabordagem
cirúrgica.

A responsabilidade objetiva do hospital exige demonstração de defeito nos serviços próprios da instituição, o que não se verifica diante da ausência de prova de desassistência, deficiência estrutural ou inadequação dos serviços prestados.

A autora não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente diante da prova técnica conclusiva que afasta a ocorrência de erro médico e hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil médica depende da comprovação de culpa e de nexo causal juridicamente imputável, não bastando a ocorrência de complicação cirúrgica ou de sequela pós-operatória.

A intercorrência cirúrgica reconhecida pela literatura médica como risco inerente ao procedimento não caracteriza erro médico quando ausente demonstração de negligência, imprudência ou imperícia.

O laudo pericial judicial conclusivo e não infirmado por contraprova técnica idônea prevalece para afastar a alegação de falha na prestação dos serviços de saúde.

A responsabilidade objetiva do hospital exige demonstração de defeito nos serviços próprios da instituição, inexistente quando comprovada a adequação da estrutura e da assistência prestada.

A alegação autônoma de deficiência do consentimento informado suscitada apenas em grau recursal configura inovação recursal e não pode fundamentar a responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 4º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 329, 371, 373, I, 479, 487, I, 1.014, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1026360-65.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026,
publ
. DJE 10.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIRLENE FELIPA MOURA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE
,
CUIABÁ SPINE CLÍNICA ORTOPÉDICA LTDA-ME
e
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença teria se apoiado excessivamente no laudo pericial, sem adequada valoração dos prontuários, exames e relatórios médicos constantes dos autos.

Afirma que o quadro clínico posterior à primeira cirurgia, a necessidade de internação em UTI, a constatação de sangramento, a persistência dos sintomas, a realização de ressonância magnética e eletroneuromiografia e a necessidade de nova intervenção cirúrgica evidenciariam a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos suportados.

A apelante também sustenta que o termo de consentimento informado não teria esclarecido adequadamente os riscos do procedimento, especialmente quanto à possibilidade de paresia, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo que a prova pericial foi clara ao afastar a existência de erro médico, falha assistencial ou desassistência hospitalar.

O médico e a clínica também suscitam inovação recursal quanto à alegação de insuficiência do consentimento informado, por se tratar de tese não deduzida na petição inicial nem submetida ao contraditório na fase instrutória.

Recurso tempestivo e preparo
isento
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SIRLENE FELIPA MOURA DA SILVA
.

APELADO(S):
C.S. - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que
se trata
de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIRLENE FELIPA MOURA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE
,
CUIABÁ SPINE CLÍNICA ORTOPÉDICA LTDA-ME
e
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora sustentou que realizava tratamento médico com o primeiro requerido, em razão de quadro de hérnia lombar, tendo sido orientada a se submeter a procedimento cirúrgico para descompressão nervosa e fixação intervertebral lombar, realizado em outubro de 2019, nas dependências do Hospital Santa Rosa.

Alegou que, após a cirurgia, passou a apresentar dores intensas, náuseas, vômitos e paresia em membro inferior, afirmando que o procedimento teria sido mal executado, com perfuração da medula e necessidade de nova intervenção cirúrgica em dezembro de 2019.

Pleiteou a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pensão mensal vitalícia a título de danos materiais, sob o argumento de redução da capacidade laborativa.

Os réus apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de erro médico, a adequação da indicação cirúrgica e da técnica empregada, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Durante a instrução, foi determinada a realização de prova pericial médica. O laudo pericial concluiu que a autora foi submetida a cirurgia de descompressão nervosa e fixação intervertebral lombar, tendo apresentado sangramento importante de aproximadamente 1,5 litro durante o ato cirúrgico, decorrente de vasos anteriores à coluna vertebral.

O
perito
também consignou que a autora evoluiu com déficit motor para flexão dorsal do pé esquerdo, por comprometimento nervoso, mas esclareceu que tal evento é descrito na literatura médica como complicação possível em até 5% dos casos de artrodese vertebral, ainda que tecnicamente bem conduzidos, concluindo pela inexistência de elementos técnicos capazes de demonstrar falha médica ou hospitalar.

Com base nesse conjunto probatório, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restaram demonstrados o ato ilícito e o nexo de causalidade indispensáveis à responsabilização civil dos demandados.

Inicialmente, registro que, embora os recorridos tenham suscitado inovação recursal quanto à alegação de insuficiência do termo de consentimento informado, entendo que a questão deve ser examinada com cautela.

De fato, a causa de pedir deduzida na inicial concentrou-se na suposta falha técnica do procedimento cirúrgico e no acompanhamento pós-operatório, ao passo que a discussão específica sobre a insuficiência do termo de consentimento informado, por não conter referência expressa ao risco de paresia, foi enfatizada apenas nas razões de apelação.

Nos termos dos
arts
. 329 e 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a inovação recursal, não sendo possível à parte modificar a causa de pedir ou introduzir fundamento fático novo em grau recursal, quando não submetido previamente ao contraditório.

Assim, eventual alegação autônoma de defeito informacional, dissociada da tese originária de erro médico, não deve ser conhecida como causa independente de responsabilização civil.

De todo modo, ainda que superado esse óbice, a questão não teria aptidão para modificar o resultado do julgamento, pois o conjunto probatório, especialmente a prova técnica, não demonstrou que a complicação experimentada pela autora
decorreu de falha médica, de ausência de informação essencial ou de desassistência hospitalar.

Superada essa questão, passo ao mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar a conclusão da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, ao fundamento de inexistência de erro médico, falha hospitalar e nexo causal indenizável.

O caso versa sobre alegação de falha na prestação de serviços de saúde, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre paciente e prestadores de serviço, observadas, contudo, as particularidades da responsabilidade civil médica.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Entretanto, em relação ao profissional médico, a responsabilidade pessoal depende da verificação de culpa, conforme estabelece expressamente o art. 14, §4º, do CDC.

Também incidem os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais o dever de indenizar pressupõe a prática de ato ilícito, dano e nexo causal.

No campo da responsabilidade médica, por se tratar, em regra, de obrigação de meio, não basta a demonstração de resultado desfavorável, de complicação cirúrgica ou de persistência de sequelas, sendo indispensável a comprovação de que o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

No caso concreto, a autora afirma que a primeira cirurgia não foi realizada adequadamente, pois teria havido perfuração medular, sangramento relevante, déficit neurológico e necessidade de nova intervenção cirúrgica. Esses fatos, contudo, foram devidamente considerados pelo perito judicial, não tendo sido ignorados pela sentença.

O laudo pericial foi elaborado por médico especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, a partir de anamnese, exame físico, análise de prontuários, exames complementares e literatura médica.

O próprio objeto da perícia foi a avaliação da existência de nexo de causalidade entre a cirurgia realizada pelo médico requerido, no hospital requerido, e
as lesões apresentadas pela autora, por suposta falha na prestação dos serviços de saúde.

No exame físico, o perito constatou que a autora apresenta pé esquerdo caído, redução da mobilidade do tornozelo esquerdo, marcha claudicante do tipo
escarvante
, reflexo
aquileu
abolido em membro inferior esquerdo e déficit motor, o que demonstra que o laudo não desconsiderou a existência de sequela funcional.

Todavia, a existência de sequela não se confunde com prova de erro médico.

Ao analisar a documentação clínica, o perito registrou que a autora apresentava dor lombar por doença degenerativa discal lombar pouco responsiva ao tratamento medicamentoso e fisioterápico, razão pela qual foi proposta e realizada cirurgia de descompressão nervosa e artrodese lateral em L4-L5 e L5-S1 em 17/10/2019.

Também consignou que a paciente teve alta em 24/10/2019, após internação em unidade de terapia intensiva, e que o relatório cirúrgico descreveu
durotomia
acidental e sangramento de vasos anteriores estimado em 1.500 ml.

A conclusão técnica, contudo, foi clara no sentido de que a intercorrência descrita não caracteriza, por si só, falha técnica. Consta do laudo:

“Periciada foi submetida a cirurgia para descompressão nervosa e fixação intervertebral lombar pelo médico requerido. Apresentou sangramento importante de aproximadamente 1,5 litros de sangue durante o ato cirúrgico descrito como decorrente de vasos anteriores a coluna vertebral”.

Na sequência,
o perito
afirmou que a autora:

“Evoluiu com déficit motor para flexão dorsal do pé esquerdo por comprometimento nervoso que é descrito por literatura como uma complicação passível de ocorrência em até 5% de sangramentos de vasos anteriores a coluna vertebral dos casos de cirurgias de artrodese vertebral ainda que bem conduzidas tecnicamente”.

E concluiu, de forma expressa:

“Não há elementos técnicos nos autos que permitam confirmar ou demonstrar falha na prestação de serviços de saúde tanto pelo médico requerido quanto pelo hospital requerido no caso da autora”.

Por outro lado,
a
apelante insiste que houve má valoração da prova, sustentando que os prontuários e exames demonstrariam quadro clínico anormal, necessidade de UTI, sangramento, compressão de estruturas neurais, déficit motor e posterior
reabordagem
cirúrgica.

Entretanto, tais elementos não foram ignorados pela perícia. Ao contrário, foram justamente esses documentos que embasaram a conclusão técnica. A divergência da parte não decorre da ausência de exame dos documentos, mas do inconformismo com a interpretação médica conferida pelo expert.

O laudo respondeu expressamente que a autora possuía indicação para a abordagem cirúrgica da hérnia de disco lombar, em razão de dor refratária e compressão nervosa, com concordância da paciente.

Também respondeu que foram disponibilizadas todas as condições técnicas e estruturais hospitalares para a realização do tratamento cirúrgico, que houve suporte técnico multidisciplinar no pós-operatório, que havia indicação para acompanhamento em UTI em razão do sangramento importante, que a estrutura hospitalar era adequada e que não houve atraso na disponibilização de leito em unidade de terapia intensiva.

Ainda no tocante ao pós-operatório, o perito esclareceu que a autora evoluiu com boa recuperação, sem registros de instabilidades cardiocirculatórias, embora tenha apresentado déficit motor em membro inferior esquerdo.

Ao responder sobre a relação dessa complicação com o procedimento, consignou que ela decorreu de sangramento importante de vasos anteriores à coluna vertebral, descritos como apresentando varizes internas e suscetíveis de sangramento, acrescentando que se trata de complicação passível de ocorrência em até 5% dos casos de artrodese vertebral, ainda que tecnicamente bem conduzidos.

Essa passagem do laudo é essencial porque demonstra a diferença entre nexo clínico e nexo jurídico de responsabilização.

O perito reconheceu que o déficit motor tem relação com o procedimento cirúrgico, pois decorreu de intercorrência ocorrida durante a cirurgia. Contudo, afastou
a conclusão de que essa intercorrência decorreu de erro técnico, negligência, imprudência ou imperícia. Em outras palavras, há relação temporal e clínica entre a cirurgia e a complicação, mas não há demonstração de ato ilícito indenizável.

No campo da responsabilidade médica, essa distinção é fundamental. O insucesso terapêutico, a ocorrência de intercorrência previsível, a necessidade de nova cirurgia ou a permanência de sequela não conduzem automaticamente à obrigação de indenizar. É necessário que o dano decorra de defeito na prestação do serviço ou de conduta culposa do profissional.

No caso, a prova técnica afastou essa hipótese.

Também não procede a alegação de falha no acompanhamento pós-operatório. O laudo consignou que foram disponibilizados meios técnicos adequados para diagnóstico, exames complementares de imagem e acompanhamento multidisciplinar. Além disso, afirmou que havia indicação técnica para a segunda abordagem cirúrgica, descrita como compressão nervosa, e que as condutas adotadas na segunda cirurgia foram adequadas.

Quanto ao hospital, o conjunto probatório é ainda mais firme no sentido da ausência de responsabilidade.

O laudo respondeu que foram disponibilizadas as condições técnicas e estruturais necessárias para a primeira e segunda cirurgias, que a paciente recebeu suporte no pós-operatório, que não houve atraso de UTI e que não há indícios de desassistência hospitalar nas internações.

A responsabilidade objetiva do hospital, prevista no art. 14 do CDC, limita-se aos serviços próprios da instituição hospitalar, tais como estrutura, equipamentos, instalações, enfermagem, internação e serviços auxiliares. Não demonstrada falha nesses serviços, e ausente prova de vínculo de subordinação ou preposição que autorize imputar ao hospital eventual ato técnico exclusivo do médico, não há fundamento para responsabilização do nosocômio.

No caso, além de não ter sido comprovada falha hospitalar, também não foi comprovada falha médica.

A sentença, portanto, não se limitou a reproduzir mecanicamente o laudo pericial, mas valorou prova técnica produzida sob contraditório, em matéria eminentemente médica.

O art. 479 do CPC dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o art. 371, indicando os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Isso significa que o magistrado não está vinculado ao perito, mas também não pode afastar conclusão técnica idônea sem apoio em elementos probatórios igualmente consistentes.

No presente caso, a parte autora não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial. O parecer do assistente técnico do médico e da clínica, ao contrário, concordou integralmente com o laudo judicial, destacando que a complicação decorreu do próprio ato cirúrgico e não de atuação técnica inadequada, concluindo pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia.

O assistente técnico afirmou expressamente que o laudo pericial foi realizado com base em anamnese, história clínica, exame físico, análise de exames complementares e consulta à literatura, concordando integralmente com suas informações e conclusões.

Esse dado reforça a robustez da prova técnica.

A autora poderia, evidentemente, impugnar o laudo e demonstrar eventual inconsistência, contradição ou deficiência metodológica. Todavia, a insurgência recursal limita-se, em grande medida, a reinterpretar documentos médicos já analisados pelo perito, sem trazer elemento técnico suficiente para demonstrar que a intercorrência ocorrida era evitável, que decorreu de conduta inadequada ou que o acompanhamento pós-operatório foi deficiente.

Não se ignora a gravidade do quadro enfrentado pela apelante, tampouco a existência de limitação funcional posterior à cirurgia. O que se conclui, a partir da análise probatória dos autos, é que não há demonstração de que tal resultado tenha decorrido de conduta culposa do médico ou de defeito na prestação do serviço hospitalar.

Nesse contexto, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o nexo causal juridicamente imputável, não há como acolher os pedidos de danos morais, materiais ou pensionamento.

“
E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.ERROMÉDICO. PARTO CESÁREO. PERFURAÇÃO VESICAL E LACERAÇÃO EM RECÉM-NASCIDO.
INTERCORRÊNCIAS CIRÚRGICAS. AUSÊNCIA DE CULPA E DEFEITO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de supostoerromédico, em razão de perfuração vesical da parturiente e laceração no couro cabeludo da recém-nascida durante procedimento cesariano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar apta a caracterizar responsabilidade civil; (
ii
) se os danos experimentados decorreram deerromédicoou de intercorrências cirúrgicas inerentes às condições clínicas da paciente e do feto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil médica, de natureza subjetiva, exige comprovação de culpa e nexo causal, não sendo suficiente o resultado adverso do procedimento, ainda que a responsabilidade do hospital e do ente público seja objetiva.

4. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica pela inexistência deerromédico, evidenciando que a conduta adotada seguiu protocolos técnicos adequados, inclusive quanto ao manejo da ruptura prematura de membranas e à indicação oportuna da cesariana.

5. A perfuração vesical decorreu de condições anatômicas adversas preexistentes, notadamente aderências de cirurgias anteriores e presença de cisto volumoso, caracterizando intercorrência cirúrgica previsível, sem indicativo de imperícia.

6. A lesão na recém-nascida resultou de fatores excepcionais concomitantes — prematuridade, sofrimento fetal agudo, dificuldade de extração e fragilidade tecidual —, não configurando falha técnica, conforme assentado pela perícia e corroborado pela prova testemunhal.

7. Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço ou conduta culposa dos profissionais, resta rompido o nexo causal, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração da responsabilidade civil porerromédicoexige a comprovação de conduta culposa e nexo causal, não sendo suficiente a ocorrência de resultado adverso. 2. O laudo pericial conclusivo que atribui os danos a intercorrências cirúrgicas inerentes às condições clínicas do paciente afasta o dever de indenizar, inexistindo defeito na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14, caput e §4º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §§1º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.579.954/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/05/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.662.960/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22/11/2021; TJMT, RAC nº 0032128-16.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025.

(N.U 1026360-65.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 10/05/2026)
”

Assim, examinando detidamente os documentos clínicos, a prova pericial e os argumentos recursais, concluo que a sentença deu adequada solução à lide, pois a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo diante da prova técnica que afastou a ocorrência de erro médico ou hospitalar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026